Tribunal: TJMT
Processo: 1022070-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022070-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SHERLOCKS RIOS SOUSA - CPF: 076.359.623-02 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – VERIFICAÇÃO
–
SANEAMENTO –

RECURSO PROVIDO.

Constatada a ocorrência de erro material no resultado do julgamento, de rigor o seu saneamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022070-40.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADO:

SHERLOCKS RIOS SOUSA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra o acórdão Id. 309326876 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006476-31.2023.8.11.0040, ajuizada em face do ora Agravado, indeferira o pedido de arresto executivo do Agravado via SISBAJUD.

Aduz, em síntese, a ocorrência de erro material no extrato do julgamento, uma vez que constou o desprovimento do recurso quando, em verdade, o instrumental foi provido.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra o acórdão Id. 309326876 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006476-31.2023.8.11.0040, ajuizada em face do ora Agravado, indeferira o pedido de arresto executivo do Agravado via SISBAJUD.

Suscita o Recorrente, em suma, a ocorrência de erro material no julgamento.

E razão lhe assiste.

Com efeito, embora o resultado do julgamento tenha sido pelo provimento do recurso, constou tanto da certidão de julgamento de Id. 309233373, quanto do acórdão de Id. 309326876, o seu desprovimento.

Logo, nos respectivos documentos, onde se lê “
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
", leia-se "
RECURSO PROVIDO. UNANIME
".

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025